Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processo : 0716720-58.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 230082110 dos autos originários n. 0702206-97.2025.8.07.0001) que, em liquidação provisória de sentença coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal[1] acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor, indeferiu o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do agravante com a União e o Bacen; a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum; bem assim registrou a não incidência do Código de Defesa do Consumidor O agravante alega que a condenação na origem foi solidária, de maneira que se justifica o chamamento ao processo da União e do Banco Central, haja vista o litisconsórcio passivo necessário. Sustenta o não cabimento da liquidação por arbitramento, por haver necessidade de apreciação de diversos fatos novos, a serem apurados em liquidação pelo procedimento comum. Argumenta a não incidência do CDC, tendo em vista os fatos ocorridos antes da vigência do código consumerista. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vejo o periculum in mora, seja porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial do agravante, seja porque “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea” (art. 520, IV, do CPC). Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, cumpra-se o item seguinte. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no RE 1.445.162/DF, cuja controvérsia é relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1.290). Em 07/03/2024, o eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma após a contraminuta do agravado. Ao fim, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 – Justiça Federal do DF (TRF1).